Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708104-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOSTINHO GERSON MACHADO, EDEMILSON ALVES DOS SANTOS CESSIONÁRIO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor AGOSTINHO GERSON MACHADO, por publicação em nome do Dr. OLDAIR GERALDO GOMES (OAB/DF 20.919), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição e documentos IDs 27649813/27649822. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios